Tribunal: TJDFT
Processo: 0000806-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS SUFICIENTES. DELITOS DE NATUREZA DIVERSA COM MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. CONTINUIDADE DELITIVA INCABÍVEL. MAJORAÇÃO. PENA BASE - 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSICIONAMENTO DO STJ. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o decote da causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade no delito de roubo, quando as provas dos autos, especialmente a palavra da vítima, corroborada pela confissão da ré, atestam que as vítimas foram privadas de sua liberdade por período de tempo superior ao estritamente necessário para a consumação dos delitos.
2. Inviável o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva entre delitos de natureza diversa (roubo e corrupção de menores) ou entre delitos de mesma natureza, porém com modos de execução diferentes.
3. In casu, os delitos de roubo, embora de mesma espécie, não tiveram o mesmo modo de execução, uma vez que no crime apurado no primeiro fato os réus abordaram a vítima em via pública, restringindo sua liberdade ao obrigá-la a dirigir para local incerto, embebedando-a e amarrando-a a em uma árvore. Já nos delitos apurados no segundo fato, os réus aproveitaram-se da facilidade ao ver o caseiro da residência arrumando o portão, rendendo-o e praticando o roubo no interior da residência, amarrando e amordaçando as vítimas e as colocando num banheiro.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena da ré.